Tribunal: TJPA
Processo: 0826898-74.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826898-74.2024.8.14.0401

APELANTE: TAIS SALBE CARVALHO

APELADO: CRISTIANE DOMINIQUI VIEIRA BURLAMAQUI

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA INIBITÓRIA E AUTÔNOMA. MANUTENÇÃO DIANTE DA PERSISTÊNCIA DO RISCO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que manteve medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, sob o fundamento de inexistência de suporte fático-jurídico, alegando a defesa inveracidade das acusações, ausência de risco e utilização da narrativa em contexto de disputa patrimonial decorrente de dissolução de união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos indiciários suficientes para justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se a alegação de inexistência de risco ou de motivação patrimonial é apta a afastar a tutela protetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza autônoma, preventiva e inibitória, sendo suficientes elementos indiciários de risco, independentemente de prova exauriente ou condenação penal.

4. A Lei nº 11.340/2006, especialmente o art. 19, §§ 5º e 6º, estabelece que tais medidas subsistem enquanto persistir o risco, sujeitando-se à cláusula rebus sic stantibus.

5. A revogação das medidas exige demonstração concreta de alteração fática relevante, não sendo suficiente a simples negativa da prática de violência ou alegações desacompanhadas de prova robusta.

6. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em contexto de violência doméstica, sobretudo quando coerente com os elementos dos autos e inserida em histórico de conflitos e instabilidade relacional.

7. O contexto fático evidencia ambiente de tensão, com discussões, expressões intimidatórias e conflito patrimonial, aptos a caracterizar risco psicológico e moral à ofendida.

8. A alegação de motivação patrimonial não afasta, por si só, a plausibilidade da violência, sendo comum a sobreposição de conflitos em relações dissolvidas.

9. A manutenção das medidas não configura restrição desproporcional, pois visa resguardar a integridade da vítima e admite revisão a qualquer tempo mediante alteração do contexto.

10. A ausência de fatos novos que indiquem cessação do risco justifica a preservação da decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha possuem natureza autônoma e inibitória, prescindindo de prova exauriente ou condenação penal.

2. A manutenção das medidas protetivas condiciona-se à persistência do risco, sendo necessária prova concreta de alteração fática para sua revogação.

3. A palavra da vítima, quando verossímil e contextualizada, é suficiente para embasar a concessão e manutenção das medidas protetivas.

4. A existência de conflito patrimonial entre as partes não afasta, por si só, a caracterização de situação de risco em contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 19, §§ 5º e 6º; art. 22; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184.081/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 03.10.2023; STJ, REsp 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.08.2023; STF, HC 155.187 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.04.2019; STJ, AgRg no RHC 201.171/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TAÍS SÁLBE CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que julgou procedente o pedido para confirmar a aplicação de medidas protetivas de urgência em favor da vítima
C.D.V.B.
, consistentes na proibição de aproximação, contato e frequência à residência da ofendida, fixadas por prazo indeterminado, condicionado à persistência da situação de risco.

Consta dos autos que a vítima noticia ter mantido relacionamento com a recorrente por aproximadamente dez anos, marcado por conflitos, relatando episódios de agressividade verbal, retenção no imóvel, chantagens de cunho emocional e, por ocasião do término da relação, situação de conflito envolvendo a posse do imóvel comum, culminando, em 28/12/2024, em discussão na qual a recorrente teria proferido ameaças verbais em frente ao condomínio.

Diante desses fatos, a vítima registrou boletim de ocorrência e requereu medidas protetivas, que foram inicialmente deferidas em caráter liminar e, após manifestação das partes e parecer ministerial favorável, confirmadas por sentença, sob o fundamento de que presentes elementos indicativos de risco à integridade física e psicológica da ofendida, sendo desnecessária dilação probatória exauriente em razão da natureza preventiva da medida.

Inconformada, a defesa da apelante sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para a imposição das medidas, alegando que as declarações da vítima seriam inverídicas e motivadas por disputa patrimonial decorrente da dissolução da união estável, afirmando que a suposta ameaça consistiu unicamente na manifestação de que buscaria tutela judicial para resguardar seus direitos, o que não configuraria ilícito ou situação de risco. Aduz, ainda, inexistirem elementos mínimos de materialidade e autoria aptos a justificar a restrição imposta, bem como ausência dos requisitos autorizadores da medida, pugnando, ao final, pela revogação das medidas protetivas.

Em contrarrazões, a vítima rebate os argumentos defensivos, sustentando a verossimilhança de suas declarações e a suficiência de seu relato para a concessão das medidas em contexto de violência doméstica, destacando o caráter preventivo da tutela e a existência de elementos que evidenciam situação de risco, requerendo a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo presentes os requisitos para a manutenção das medidas protetivas, notadamente diante da relevância da palavra da vítima e do contexto de vulnerabilidade evidenciado nos autos .

É o breve relatório, sem revisão.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

Insurge-se a defesa quanto à verificação da existência, ou não, de suporte fático-jurídico apto a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência impostas à recorrente, diante da alegação defensiva de que os fatos narrados pela vítima seriam inverídicos e instrumentalizados em contexto de disputa patrimonial decorrente da dissolução de união estável, bem como de que inexistiriam elementos mínimos caracterizadores de ameaça ou situação de risco.

Observa-se, de início, que a sentença recorrida encontra-se alicerçada na compreensão de que as medidas protetivas de urgência possuem natureza eminentemente preventiva e autônoma, voltadas à salvaguarda da integridade física, psicológica e patrimonial da vítima, prescindindo, portanto, de comprovação exauriente da materialidade delitiva ou da formação de juízo definitivo acerca da responsabilidade penal da parte apontada como agressora, bastando, para sua imposição, a presença de elementos indiciários que revelem plausibilidade do relato e risco concreto ou potencial de reiteração de condutas lesivas.

A
Lei nº 11.340/2006
, especialmente após as alterações introduzidas pela
Lei nº 14.550/2023
, conferiu tratamento normativo expresso à matéria. O
art. 19, § 6º
, dispõe de forma clara e inequívoca que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

Por sua vez, as medidas protetivas previstas na
Lei nº 11.340/2006
ostentam natureza jurídica autônoma, de índole predominantemente cautelar e satisfativa, voltadas à tutela imediata e efetiva da integridade física, psíquica, moral, sexual e patrimonial da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Não se confundem com sanção penal, tampouco dependem, para sua concessão ou manutenção, de prévia condenação criminal ou de prova exauriente dos fatos, bastando a presença de elementos indiciários aptos a evidenciar situação de risco. Trata-se de opção legislativa consciente, alinhada à natureza preventiva e inibitória dessas medidas, cujo objetivo central é interromper ciclos de violência e evitar a revitimização.

Não se cuida, portanto, de vigência “eterna” ou “
ad eternum
”, como sustenta a defesa, mas de duração condicionada a um pressuposto fático concreto e variável: a existência do risco. A cláusula que rege a subsistência das medidas é manifestamente
rebus sic stantibus
, estando sua manutenção subordinada à permanência das circunstâncias que justificaram sua imposição.

A própria legislação assegura mecanismo adequado de controle judicial, ao estabelecer, no
art. 19, § 5º
, que as medidas protetivas podem ser revistas a qualquer tempo, mediante requerimento do Ministério Público, da ofendida, de seu representante legal, do agressor ou de seu defensor.

Desse modo, não há, supressão de contraditório, nem blindagem absoluta da decisão judicial, mas, ao revés, um modelo de controle que evita a imposição de ônus institucional indevido à vítima, que não pode ser compelida a reiteradamente se expor ao sistema de justiça para manter proteção mínima à sua integridade.

Frise-se que, no caso concreto, a narrativa da vítima não se apresenta isolada ou desprovida de contexto, mas, ao revés, insere-se em histórico relacional prolongado, marcado por episódios de instabilidade, agressividade verbal e conflitos possessórios envolvendo o imóvel comum, circunstâncias estas que, longe de descaracterizarem a incidência da Lei Maria da Penha, revelam ambiente propício à escalada de tensões e à ocorrência de violência de natureza psicológica e moral, conforme expressamente relatado nos autos.

Registre-se, nesse ponto, que a própria defesa da apelante, ao discorrer sobre os fatos, admite a existência de acentuado litígio entre as partes, especialmente no que concerne à posse e partilha de bens adquiridos durante a convivência, reconhecendo, inclusive, que, no episódio específico que motivou o pedido protetivo, houve acalorada discussão em frente ao condomínio, ocasião em que foram proferidas expressões de cunho intimidatório, ainda que sob a ótica defensiva interpretadas como mero exercício de direito de ação.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CARÁTER DE TUTELA INIBITÓRIA . DURAÇÃO. AVALIÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . A aplicação das medidas protetivas de urgência, dispostas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei Maria da Penha, implica dupla tutela ao disponibilizar à ofendida meio célere de proteção própria, de familiares e de testemunhas. 2. Na hipótese, a fundamentação do decisum impugnado se afigura idôneo o deferimento das referidas medidas, haja vista que evidenciado o elevado risco à incolumidade da ofendida, tendo em vista que ela "declara sofrer violência psicológica e que o mesmo tentou agarrá-la e beijá-la à força", além do histórico de reiteração dos atos por parte do ora insurgente. 3. Quanto à fixação de prazo para a imposição das medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006,
é de notório conhecimento de que tais providências objetivam resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, bem como gozam de caráter de tutela inibitória e reintegratória - conteúdo satisfativo - e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. 4. As medidas protetivas de urgência são concedidas independentemente da tipificação penal da violência praticada, bem como do ajuizamento da respectiva ação penal, ou de inquérito policial e vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, o que será avaliado pelo Juízo de origem, conforme determinado.
5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 184081 SP 2023/0249804-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2023) –
grifamos.

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO.
VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO
. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue.Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155 .187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019). 2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico. 3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art . 19, §§ 5.º e 6.º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14 .550/23. 4. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art . 5.º, inciso LV, da Constituição da Republica), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso. 5.
Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques
. 6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" ( AgRg no REsp n. 1.775 .341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.) 7.
É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto .
8. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo).Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art . 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco.9 . Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes. (STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

A sentença recorrida, ao manter as medidas anteriormente deferidas, consignou a plausibilidade do direito invocado pela vítima e a inexistência de fatos novos relevantes que autorizassem a revogação das cautelares, ressaltando que sua manutenção se justifica enquanto persistir a situação de vulnerabilidade e risco, podendo ser revistas a qualquer tempo mediante demonstração concreta de alteração fática superveniente.

Em primeiro lugar, a simples negativa de prática de violência ou a afirmação de ausência de contato recente não elidem automaticamente a situação de risco anteriormente reconhecida pelo Juízo de origem, sobretudo quando não acompanhadas de prova robusta e inequívoca de alteração substancial do contexto fático que ensejou a concessão das medidas. A cláusula
rebus sic stantibus
, que informa a disciplina das cautelares, impõe que sua revogação esteja condicionada à demonstração concreta de modificação do estado de fato que lhes deu suporte, o que não se verifica no caso em exame.

Em segundo lugar, em delitos ou situações inseridas no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando coerente e harmônica com os demais elementos constantes dos autos. A dinâmica própria dessas infrações, comumente praticadas na intimidade do lar e à margem de testemunhas, exige do julgador sensibilidade hermenêutica compatível com a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha, sem que isso implique inversão do ônus probatório ou presunção automática de veracidade, mas tampouco autorize o descrédito apriorístico da narrativa da ofendida.

Rememora-se que a configuração da ameaça, para fins de incidência das medidas protetivas, não se restringe a manifestações formalmente tipificadas no âmbito penal, devendo ser aferida à luz do contexto relacional e da capacidade da conduta de gerar temor, constrangimento ou abalo psicológico à vítima, especialmente em relações marcadas por vínculo afetivo pretérito e assimetria emocional, como ocorre nas hipóteses de violência doméstica.

Nesse sentido, a expressão atribuída à recorrente — no sentido de que a vítima “seria presa” e “iria se prejudicar” com base na Lei Maria da Penha —, quando analisada de forma isolada, poderia, em tese, comportar interpretação neutra; contudo, quando inserida no contexto fático descrito, envolvendo conflito noturno, estado emocional alterado, exposição pública e histórico de desentendimentos, assume contornos que ultrapassam o mero exercício regular de direito, sendo apta a incutir receio e instabilidade emocional na ofendida, justificando a intervenção estatal preventiva.

Ademais, a tese defensiva de que a narrativa da vítima estaria contaminada por interesse patrimonial não possui, por si só, o condão de infirmar a plausibilidade dos fatos descritos, notadamente porque, em contextos de ruptura conjugal, é frequente a sobreposição de conflitos afetivos, patrimoniais e emocionais, não sendo juridicamente admissível reduzir, de forma apriorística, a denúncia de violência doméstica a mero instrumento de disputa de bens, sem lastro probatório robusto nesse sentido.

Frise-se que o procedimento das medidas protetivas de urgência é regido por lógica de cognição sumária e orientado pelos princípios da prevenção e da precaução, de modo que a exigência de prova plena ou de certeza quanto à ocorrência dos fatos implicaria esvaziamento da própria finalidade da tutela, que é evitar a consumação ou agravamento de situações de violência, conforme expressamente reconhecido pelo juízo de origem.

Por oportuno, salienta-se ainda que a manutenção das medidas protetivas não configura restrição arbitrária de direitos do apelante, mas providência instrumental e provisória, sujeita a reavaliação a qualquer tempo, desde que demonstrada alteração fática relevante.

Além disso, o direito à liberdade de locomoção e ao convívio social não pode ser examinado de forma dissociada do direito fundamental da mulher a viver sem violência, sendo imperioso, na ponderação de interesses, resguardar a segurança da vítima quando presentes indícios de risco.

Há ainda que ser registrado que a palavra da vítima, em hipóteses de violência doméstica e familiar, assume especial relevo probatório, justamente em razão da natureza intramuros desses eventos, frequentemente desprovidos de testemunhas presenciais, entendimento este consolidado na jurisprudência pátria e reiterado nos autos, inclusive com referência à suficiência do relato quando revestido de verossimilhança. Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção das medidas protetivas, sem instauração de ação penal após sete meses dos fatos, configura constrangimento ilegal; (ii) definir se há elementos suficientes para revogar as medidas protetivas impostas ao recorrente. III . RAZÕES DE DECIDIR3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido . 5 A vulnerabilidade da mulher em situações de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas de urgência para resguardar sua integridade física e psicológica. 6. A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) autoriza a imposição de medidas protetivas de urgência independentemente da instauração de ação penal ou conclusão de inquérito, com base no risco à segurança da vítima. 7. O prolongamento das medidas protetivas, mesmo após sete meses, não configura ilegalidade, pois o tempo de vigência deve ser compatível com o risco que a vítima ainda enfrenta, conforme avaliação do juízo de origem, que está próximo dos fatos. 8.
A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo em contextos de violência psicológica, sendo desnecessária a produção de provas adicionais para a manutenção das medidas protetivas. 9. A jurisprudência do STJ e a Resolução 492/2023 do CNJ recomendam que a vítima seja ouvida antes da revogação ou alteração das medidas protetivas, garantindo sua segurança e integridade
. IV. DISPOSITIVO10. Recurso não conhecido. (STJ - AgRg no RHC: 201171 SP 2024/0261310-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Observe-se a imprescindibilidade de prévia oitiva da vítima como condição de validade para eventual revogação das medidas protetivas, sob pena de esvaziamento da lógica protetiva que informa o microssistema da Lei Maria da Penha, especialmente quando persistem elementos indicativos de risco.

No caso em exame, a própria vítima, em contrarrazões, sustenta de forma consistente a manutenção da tutela, enfatizando que os fatos narrados não se limitam a um episódio isolado, mas integram um contexto mais amplo de violência psicológica, verbal e patrimonial, marcado por histórico de agressividade, retenção indevida no imóvel e escalada de conflitos após a ruptura da relação, culminando em episódio de ameaça e constrangimento que motivou a intervenção estatal.

Destaca ainda, que a tentativa defensiva de reduzir os fatos a “mera briga patrimonial” constitui estratégia de deslegitimação da condição de vítima, sendo certo que, em sede de medidas protetivas, a palavra da ofendida, quando revestida de verossimilhança, é suficiente para embasar a manutenção da tutela, sobretudo diante da natureza intrafamiliar da violência e da dificuldade probatória que lhe é inerente.

Nesse contexto, a revogação das medidas sem a escuta qualificada da vítima não apenas comprometeria a efetividade da proteção, como também violaria a diretriz de centralidade da pessoa em situação de vulnerabilidade, impondo-se, portanto, a observância desse requisito como garantia mínima de legitimidade decisória.

Destarte, não se ignora que a imposição de medidas protetivas implica restrições à esfera de liberdade da parte recorrente. Todavia, tais limitações mostram-se proporcionais e adequadas diante da finalidade de proteção da vítima, sobretudo porque não há demonstração, por parte da apelante, de prejuízo concreto e desarrazoado decorrente das medidas, as quais se restringem, essencialmente, à vedação de aproximação e contato, não impedindo o exercício de seus direitos patrimoniais na via própria.

Rememora-se, por oportuno, que a controvérsia relativa à titularidade e posse do imóvel comum encontra-se submetida à jurisdição cível, não cabendo, no âmbito das medidas protetivas, antecipar juízo sobre tais questões, tampouco permitir que o conflito patrimonial sirva de justificativa para afastar mecanismos de proteção destinados à integridade da pessoa humana.

Dessa forma, à luz do conjunto probatório coligido, da natureza preventiva da medida e dos princípios que regem a proteção em contexto de violência doméstica, não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão recorrida, que se mantém em consonância com o ordenamento jurídico e com a finalidade de tutela integral da vítima.

Em arremate, conclui-se que a pretensão recursal não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, revelando-se insuficiente para afastar a plausibilidade do relato da vítima e o juízo de risco que embasou a imposição das medidas protetivas, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da sentença em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à apelação criminal interposta por
TAÍS SALBE CARVALHO
mantendo em sua integralidade a sentença condenatória que impôs o impôs medidas protetivas prevista na Lei nº 11.340/2006, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026